Tribunal: TJSP
Processo: 2183422-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183422-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
WAGNER CANHEDO AZEVEDO, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA e
IZAURA VALÉRIO AZEVEDO, são embargados INSTITUTO AERUS DE
SEGURIDADE SOCIAL e RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2183422-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.598
Voto no 43.598
Embargos de Declaração Cível n.o 2183422-80.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargtes: Wagner Canhedo Azevedo, Viplan Viação Planalto Ltda e Izaura Valério
Azevedo
Embargdos: Instituto Aerus de Seguridade Social e Raízen Combustíveis S.A.
Interessados: Fazenda do Estado de São Paulo e Viaçao Aerea Sao Paulo Sociedade
Anonima Vasp (Massa Falida)
Juiz(a) de 1a Inst.: Jomar Juarez Amorim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
400/405, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, com a
observação de que a execução prossiga independente do julgamento do recurso na
Justiça do Trabalho, com a intimação do credor trabalhista para que se manifeste sobre o
produto da arrematação.
Embarga de declaração os devedores alegando que o V. Acórdão é
omisso, pois deixou de analisar as informações lançadas nas contrarrazões. Afirma
ainda que o juízo deprecante suspendeu todo e qualquer levantamento “por respeito à
decisão do Tribunal Superior”. Assim, entende que a matéria precisa ser prequestionada
para possibilitar a eventual interposição dos recursos nas instâncias superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2183422-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.598
A respeito do prequestionamento que pretende a embargante, cumpre
esclarecer que, ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Ao contrário do que afirmam os embargantes, todas as matérias
necessárias para o julgamento do caso foram detidamente analisados pelo V. Acórdão
de fls. 400/405, beirando perigosamente à litigância de má-fé a insistência infundada
manifestada nos presentes embargos.
Com relação à competência para análise da arrematação do bem ocorrida
na Justiça Estadual, esta Câmara foi categórica ao consignar no julgamento que (fls.
404):
“Por outro lado, não há como acolher o fundamento do juízo monocrático
no sentido de aguardar o recurso ordinário interposto pela arrematante junto ao
Tribunal Superior do Trabalho, simplesmente porque a Justiça do Trabalho não
tem competência para declarar a ineficácia da alienação ocorrida na Justiça
Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2183422-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.598
Eventuais irregularidades ocorridas no procedimento de arrematação do
bem devem ser analisadas pelo juízo em que ocorreu a alienação e não pela
Justiça do Trabalho, que, como dito acima, não tem competência para tanto.”
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderão os devedores deduzir seu inconformismo por outra via, se entendem que houve
má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator